Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA APÓS O FALECIMENTO DO DEVEDOR. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE”. AUSÊNCIA DE REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação válida da constituição em mora, diante da ineficácia da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor falecido, devolvida com a anotação “mudou-se”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, após o falecimento do devedor e sem comprovação de recebimento por representante do espólio, é suficiente para caracterizar a mora e autorizar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora é requisito indispensável à ação de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária, conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do STJ.
4. A simples remessa da notificação extrajudicial, sem comprovação de recebimento válido, não atende à exigência legal de constituição efetiva da mora.
5. A notificação expedida após o falecimento do devedor, dirigida a endereço por ele anteriormente indicado e devolvida sem entrega, não alcança o espólio nem cumpre sua finalidade jurídica.
6. A sucessão processual pelo espólio pressupõe a existência de inventariante ou administrador provisório regularmente constituído, apto a receber a notificação, o que não foi demonstrado.
7. O entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ não se aplica quando inexistente parte viva ou representante legal no momento da notificação.
8. A ausência de comprovação da mora configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.
2. A notificação extrajudicial enviada após o falecimento do devedor, sem comprovação de recebimento por representante do espólio, é inválida para fins de caracterização da mora.
3. A ausência de comprovação válida da mora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.